Tribunal: TJDFT
Processo: 0716091-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. PROVA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.723 DO CC/02 DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.723 do CC/02 apontou a prova da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato.
2. Os documentos que instruem os autos, associados à prova testemunhal, permitem extrair que o casal detinha um relacionamento público e contínuo, com a intenção de constituir família.
3. Apelação conhecida e não provida.